Tribunal: TJES
Processo: 5000474-63.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000474-63.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: MARCOS PEREIRA MATOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000474-63.2023.8.08.0006

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

RECORRIDO:
MARCOS PEREIRA MATOS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO CONDENOU O EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES. NÃO HOUVE HOMOLOGAÇÃO DOS VALORES APRESENTADOS. O VALOR DA EXECUÇÃO DEVERÁ SER O VALOR ORIGINÁRIO CORRIGIDO A PARTIR DO PROTOCOLO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de execução de sentença ajuizada por MARCOS PEREIRA MATOS em face do MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

Em síntese, o executado alega que no acórdão executado não houve homologação dos valores atualizados trazidos pelo autor na inicial, mas apenas determinou os parâmetros para a realização do cálculo. Assim, requer que seja reconhecido como valor principal a quantia de R$2.951,64 e sobre tal valor incida juros e correção monetária aplicáveis à Fazenda Pública.

A decisão proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
CONHEÇO DA IMPUGNAÇÃO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, prosseguindo-se o feito em seus termos legais.

No mais,
HOMOLOGO
o cálculo apresentado pela Contadoria do Juízo no ID27146339.

Com o trânsito em julgado, certifique-se a Serventia e intime-se o executado para cumprir o comando sentencial, consistente no pagamento da obrigação.

Transcorrido o prazo de 60 (sessenta) dias após as expedições dos RPVs, com a informação de pagamento, expeçam-se Alvarás Eletrônicos ou Ordem de Transferência, conforme solicitado pelo exequente, independente de nova conclusão.

Tudo cumprido, nada mais sendo requerido, venham-me os autos conclusos para extinção.

Caso não seja identificado o pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requererem o que de direito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Trata-se de processo na fase de execução de sentença no qual a executada alega que o cálculo apresentado na inicial pelo exequente está incorreto e que o acórdão na fase de conhecimento não homologou os referidos valores.

Pois bem, faz-se importante a leitura do acórdão do julgamento de recurso inominado da ação de conhecimento, vejamos:

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pela parte Autora e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito autoral,
condenando a requerida ao pagamento das gratificações pleiteadas no item três dos pedidos formulados na inicial, com juros e correções a partir do ajuizamento da ação
, mas JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Sem custas e sem honorários. (g.n)

Assim, nota-se que NÃO houve homologação dos valores apresentados no item 3 dos pedidos da inicial, mas apenas a condenação do Município ao pagamento das gratificações lá pleiteadas.

Desse modo, deve ser provido o presente recurso para que seja realizado o cálculo da presente execução utilizando os valores originários com juros e correção monetária a partir do ajuizamento da ação, conforme o acórdão acima determinou.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para DETERMINAR que o cálculo da execução utilize os valores originários com juros e correção monetária a partir do ajuizamento da ação.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)